Tribunal: TJSP
Processo: 2390021-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços de consultoria. Ação de cobrança julgada procedente e em fase de cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ausência de comprovação da suposta ilicitude nas condutas indicadas pela credora. Improcedência mantida. Litigância de má-fé. Ocorrência. Precedentes indicados no recurso que não existem, ou possuem conteúdo

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços de consultoria. Ação de cobrança julgada procedente e em fase de cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ausência de comprovação da suposta ilicitude nas condutas indicadas pela credora. Improcedência mantida. Litigância de má-fé. Ocorrência. Precedentes indicados no recurso que não existem, ou possuem conteúdo diverso do discutido, que em nada se aplica aos autos. Aplicação de multa e comunicação à OAB.
Recurso improvido, com determinação.